Tribunal: TJMT
Processo: 1000852-49.2023.8.11.0024
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000852-49.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIANE ROSA CAMPOS - CPF: 832.785.591-34 (RECORRENTE), JOELIO ROSA DE MORAES - CPF: 804.751.161-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000852-49.2023.8.11.0024

Recurso Cível Inominado n.° 1000852-49.2023.8.11.0024

Recorrente:
Telefônica Brasil S/A - Vivo.

Recorrida:

Eliane Rosa Campos.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHAS TELEFÔNICAS - BLOQUEIO DO SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET -
TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO –
DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 12 do Código de defesa do consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores. A falha configurada na prestação do serviço tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes artigo 14 do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000852-49.2023.8.11.0024

Recurso Cível Inominado n.° 1000852-49.2023.8.11.0024

Recorrente:
Telefônica Brasil S/A - Vivo.

Recorrida:

Eliane Rosa Campos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Telefônica Brasil S/A - Vivo
.

Ação:
ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães.

Sentença
(Id. 190705923):

julgou procedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 175195231)
:
alega em suas razões recursais a inexistência do dever de indenizar, para a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgando improcedentes os pedidos contidos na exordial, afastando a condenação.

Contrarrazões
(Id. 190705943):

o recorrido

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000852-49.2023.8.11.0024

Recurso Cível Inominado n.° 1000852-49.2023.8.11.0024

Recorrente:
Telefônica Brasil S/A - Vivo.

Recorrida:

Eliane Rosa Campos.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Registre-se de plano que a irresignação da empresa recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa telefônica a título de indenização por danos morais.

No caso em tela a parte autora narra em sua exordial que possui 03 (três) linhas telefônicas de celulares, junto a empresa telefônica, sendo elas referentes aos números,
(66)99631-2510
;
(66)99968-3400
e
(66)99965-0208
, no plano "Vivo Controle" (
utilizadas pela autora e seus familiares há mais de 20 anos
).

Diante da Pandemia de Covid-19 onde todos foram obrigados a permanecer confinados, tendo em vista possuir internet residencial, não havia mais a necessidade de possuir 03 (três) linhas com o plano "Vivo Controle", pois era um gasto desnecessário, assim a autora solicitou a migração do plano controle para o plano pré-pago, conforme
protocolo de

nº 20217434286823
.

Todavia a empresa telefônica ao invés de efetivar a migração, efetuou o cancelamento das linhas telefônicas utilizadas pela autora a mais de 20 anos, trazendo à parte autora uma série de transtornos, pois devido ao confinamento ficou em tele trabalho, dependendo da utilização dos serviços telefônicos.

Do conjunto probatório verifica-se que a autora tentou por diversas vezes solucionar a celeuma de forma administrativa de acordo com os inúmeros protocolos descritos na peça inicial, e juntados sob os Id. 190705902, Id. 190705903, assim como realizou reclamação junto ao PROCON em Id. 190705904.

Como se não bastasse o transtorno, a autora ao analisar sua conta bancária no mês de maio/2021 constatou que permaneciam os descontos automáticos das linhas telefônicas (66) 99631-2510 e (66) 99965-0208, as quais já deveriam estar cadastradas como "Pré-pagas".

Aduz a empresa recorrente que não praticou qualquer ato ilícito que ensejasse a propositura da presente demanda, que, diferente do que a autora alega em sua inicial, em 22/04/2021, as linhas foram ativas na modalidade pré-paga, permanecendo ativa até o presente momento, e como meio probatório
junta apenas tela sistêmica.

Em relação à apresentação de telas sistêmicas o

entendimento é o seguinte:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, somadas as reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFONICA – CANCELAMENTO INDEVIDO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO – DANO MORAL – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1031261-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE TELEFONIA. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA MÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. FALHA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O cancelamento injustificado da linha telefônica, sem pedido da parte, configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados. Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1000007-41.2018.8.11.0105, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

TELEFONIA – CANCELAMENTO INDEVIDO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – CANCELAMENTO DA LINHA TELEFONICA – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As diversas falhas apresentadas e o cancelamento dos serviços de telefonia móvel e internet utilizada por pessoa jurídica implicam transtornos, e abalo a honra objetiva e, por isso, há necessidade de indenização. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1040989-16.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, deve ele ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

No caso em tela,
ante o cancelamento indevido, somado ao fato de que a linha era usada há 20 anos,
tenho que o
quantum indenizatório fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), guarda relação com os critérios acima, portanto não comportando reforma.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024